Tribunal: STF
Processo: MS 38986
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Silvio Manoel da Silva e outros em face da Presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em razão da aprovação da Resolução CNJ nº 482/2022, que padroniza a operacionalização dos pagamentos de precatórios no país.



    Em suas razões, alegam os impetrantes que são titulares dos precatórios nº 0243970-20.2021.4.01.9198 e 0243971-05.2021.4.01.9198, autuados em 30 de junho de 2021 e incluídos para pagamento na proposta orçamentária de 2022. Entretanto, “o ano orçamentário programado para o pagamento ‘2022’, findou-se, sem que houvesse a respectiva quitação dos valores devidos, conforme o ‘PRINT -TRF1’ dos precatórios tiradas em 02/02/2023”, o que viola expressamente a coisa julgada. 



    Sustentam que



    “[a] norma introduzida pela emenda constitucional nº 114, de dezembro de 2021, que impôs redução ao valor previsto para o pagamento de precatórios em 2022, não pode ser invocada para justificar a não alocação ou desalocação de recursos necessários ao pagamento de precatórios já inscritos de acordo com a regra do artigo 100 da Constituição vigente em julho de 2021, por ser flagrantemente inconstitucional na medida que corresponde à aplicação retroativa da lei nova, com ofensa direta à coisa julgada, à segurança jurídica e ao direito de propriedade.



    Não tendo sido alocados os recursos necessários ao pagamento do precatório regularmente inscrito, incide a regra do § 6º do mesmo artigo 100, com a redação conferida pela EC 62/2009 e que continua em vigor, segundo a qual cabe ‘ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva’.”.



    Defendem, ainda, a inconstitucionalidade das emendas constitucionais 113 e 114 de 2021, quando as normas por elas introduzidas “impliquem o não pagamento dos precatórios já inscritos quando da sua vigência por violarem direitos e princípios fundamentais como a coisa julgada, a segurança jurídica e a irretroatividade da lei”. 



    No tocante à edição da Resolução nº 482/2022, do Conselho Nacional de Justiça, argumentam que representou verdadeira burla ao sistema de precatórios previsto na Constituição Federal, pois



    “’optou-se’, sem levar em consideração, todos os prejuízos até então suportado, aos que estavam inscritos no exercício de pagamento de 2022, ‘optando’, por não seguir a ordem cronológica do respectivo ano. Nota-se que, segundo o Art. 79-C, § 4º A parcela superpreferencial prevista no art. 107-A, § 8º, inciso II, do ADCT será paga independente do ano de requisição, com prioridade, inclusive, sobre os precatórios pendentes de anos anteriores. (grifo nosso), ou seja, os precatórios de ‘natureza comum’, que não foram pagos no exercício anterior, ficariam de fora da ordem cronológica de pagamentos do ano seguinte, iniciando o exercício ‘novamente’ com os precatórios superpreferenciais do exercício corrente, ou seja, um ‘verdadeiro calote’ contumaz, para esses”.



    Requerem 



    “a) Determine o imediato pagamento, do crédito da impetrante, habilitados/inscritos, contra a União até 01.07.2021, precatórios nº nº 0243970-20.2021.4.01.9198 e 0243971-05.2021.4.01.9198, autuados em 30 de junho de 2021, tendo em vista a garantia fundamental da coisa julgada, conforme dispõe no inciso XXXVI que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, ratificada em decisões do STF, (TEMA DE REPERCURSSÃO GERAL DE nº 792) entre garantia institucional da coisa julgada e, de outro lado, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, conduz à conclusão de que só a coisa julgada opera a transferência do direito em disputa para a parte favorecida pela sentença. 



    b) alternativamente, seja determinado o prosseguimento de pagamentos dos precatórios ainda não pagos no exercício de 2022, tendo esses preferência sobre todos os demais,(exercício de 2023) respeitando a ordem de preferência legal e dando continuidade à ordem cronológica de pagamentos dos mesmos, " nos termos do art. 100, caput, da CF, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública por força de condenação judicial definitiva “far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim”. 



    c) requer ainda, a suspensão dos pagamentos de todos os precatórios inscritos no exercício de 2023, sem prejuízo aos pagamentos das RPvs, até que ocorra os pagamentos de todos os precatórios do exercício de 2022 ou até o julgamento de mérito do presente mandamus.



    (...)



    e) seja, ao final, mantida a decisão liminar, ou em caso de denegação, concedida a segurança pleiteada para:



    f) declarar, no exercício do controle difuso, a inconstitucionalidade das normas introduzidas pelas emendas constitucionais 113 e 114 cuja aplicação resulte no não pagamento dos precatórios inscritos anteriormente à sua vigência, em particular os artigos5º do texto autônomo da EC 113 e 107-A do ADCT, com a redação dada pela EC 114/21; 



    g) Seja declarado a ordem de preferência legal e cronológica de pagamentos dos mesmos, com o prosseguimento de pagamentos dos precatórios ainda não pagos no exercício de 2022, tendo esses preferência sobre todos os demais,(exercício de 2023) ‘nos termos do art. 100, caput, da CF, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública por força de condenação judicial definitiva ‘far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim’.”.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se infere dos fundamentos lançados na exordial deste mandamus, a presente impetração se volta contra a aprovação e edição da Resolução nº 482/2022 do CNJ, a qual:



    “Atualiza a Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário.”.



    Os impetrantes alegam serem titulares de dois precatórios que deveriam ter sido pagos no ano orçamentário de 2022 e não o foram, tendo em vista as novas disposições constitucionais trazidas por força da vigência das Emendas Constitucionais 113 e 114, de 2021, e também da nova ordem de pagamento dos precatórios superpreferenciais determinada pela Resolução nº 482/2022, ora combatida. 



    Articula, ainda, com a existência de grave violação a coisa julgada, ao direito adquirido, ao princípio da irretroatividade das leis e ao direito de propriedade.



    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto à impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato em tese, sob pena de utilização da estreita via do mandamus como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, vide:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se insuscetível de conhecimento a ação de mandado de segurança que foi ajuizada tardiamente, em momento no qual já se achava consumado o prazo decadencial de 120 dias a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, que reproduziu, fielmente, o art. 18 da revogada Lei nº 1.533/51, cuja validade jurídica foi reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 – RTJ 145/186 – RTJ 156/506, v.g.), em face da vigente Constituição da República. Precedentes. - Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. - O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.” (MS nº 28.554/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso De Mello, DJe de 2/6/14). 



    No caso, conforme destacado acima, a Resolução CNJ nº 482/2022, cuida-se de norma que “[a]tualiza a Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário”, tratando-se, portanto, de ato normativo, com alcance genérico. 



    O fato de efeitos concretos decorrerem da aplicação da resolução, por si só, não autoriza a conclusão de que essa norma se caracteriza por ser um ato “de efeitos concretos” e não um ato “em tese”. Isso porque o que define o nível de concretude da norma é sua própria natureza, assim definida pela substância de suas disposições.



    Entendo, assim, que, razão jurídica não assiste aos impetrantes. Isso porque o mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, característica da Resolução CNJ nº 482/2022. Esse, aliás, o objeto de súmula deste Supremo Tribunal:



    “Súmula 266: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.”



    Ressalte-se, ademais, como se observa dos pedidos elencados na petição inicial, a evidente intenção de os impetrantes utilizarem-se desta via para obter declaração de inconstitucionalidade de normas jurídicas, o que não se permite em sede de mandado de segurança.



    Efetivamente, é de se aplicar à espécie a Súmula STF 266, dada a manifesta intenção de atacar, por meio de writ of mandamus, norma com elevado caráter de abstratividade. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR INATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA PELA LEI N. 11.950/2009. MODIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR GLOBAL DOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS nº 28.108/DF-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 23/4/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO NORMATIVO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PORTARIA N. 177. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato do Presidente do Supremo Tribunal Federal dotado de caráter normativo, ato que disciplina situações gerais e abstratas. 2. A portaria impugnada neste writ produz efeitos análogos ao de uma "lei em tese", contra a qual não cabe mandado de segurança [Súmula n. 266 desta Corte]. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 28.250/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 16/3/10).



    Por fim, no que pertine à indicação do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região como autoridade coatora e pretensão de pagamento dos precatórios inscritos, destaco que nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Cumpre rememorar também o teor da Súmula nº 624 deste Tribunal, in verbis:



     “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    Ademais, dispõe a Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), em seu artigo 21, inciso VI, que: 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    No mesmo sentido, é o firme entendimento desta Corte, do qual são exemplos os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO NÃO PROVIDO. I – Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Carta Magna, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.066-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/12 - grifei). 



    Forçoso reconhecer, assim, nesta parte, a incompetência manifesta do STF para o processamento deste mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente